Tribunal: STF
Processo: ARE 1477213
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Laguna formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO PARA COMPENSAÇÃO NÃO INSTANTÂNEA NOS TERMOS DO ARTIGO 100, § 9º DA CF. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL AÇÃO DE COBRANÇA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 2º; 37, caput; e 100, § 9º, da Constituição Federal.



    Narra que, em cumprimento de sentença proposto pela recorrida contra a municipalidade, houve a expedição de precatório. Antes de liberados, entretanto, o Município postulou o depósito dos valores à conta do juízo responsável por executivos fiscais em face da empresa, a fim de que fosse seguido o procedimento previsto no art. 100, § 9º, da Constituição.



    Aduz ter sido indeferido o pleito, no juízo de origem e, na sequência, no Tribunal de Justiça. 



    Postula a reforma da decisão recorrida, para que seja determinado o depósito dos valores objeto de precatório à conta do juízo responsável pela ação de cobrança de eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas quanto aos arts. 2º, e 37, caput, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR e ARE 1.297.394 AgR, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux).



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente. O Colegiado de origem concluiu que os documentos acostados não comprovam a existência de qualquer ação de cobrança em face da recorrida, esvaziando a probabilidade do direito invocado. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Cuida-se de Agravo de Instrumento interposta por MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC em objeção à decisão que, nos autos da Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública que move LAGUNA NAVEGACAO LTDA - EPP (...).



    O Município de Laguna requer a observância do disposto no art. 100, §9º da CF.



    Ora, os documentos amealhados aos autos consubstanciam-se em meros extratos de dívidas e não comprovam, efetivamente e de maneira segura, a existência de qualquer ação de cobrança em face do agravado, esvaziando a probabilidade do direito vindicado e dispensando a análise do perigo de dano (requisitos cumulativos). 



    Está, aliás, é a literalidade do artigo que indica que "deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança".



    Ademais, como a decisão impugnada consignou essa questão pontualmente, bastaria ao agravante juntar cópia das demandas para alicerçar o seu intento e, como não o fez, no momento, é inviável qualquer modificação. 



    Nestes termos, inexistindo qualquer documento referente à existência de eventual ação de cobrança dos créditos tributários, ajuizada em face de Laguna Navegação, não há como ser deferido o pedido do agravante.



    Portanto, o Tribunal local sequer examinou a questão de fundo controvertida, ante a ausência de documentação apta a comprovar a existência de ação de cobrança dos créditos tributários alegados pelo recorrente. 



    Dissentir das conclusões da origem — quanto à ausência de documentos comprobatórios — esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento das provas que levaram o Colegiado de segundo grau àquela conclusão. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente